Tribunal: STJ
Processo: 0000248-15.2020.8.01.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041359 - AC
(2025/0341848-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F DE O B
ADVOGADOS
: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - AC004014
THALLES DAMASCENO MAGALHÃES DE SOUZA - AC006005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DEFICIÊNCIA
NA
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo réu contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso em razão da deficiência na fundamentação
(falta de indicação oportuna dos dispositivos de lei federal violados) e por
tratar de matéria constitucional.
2. O agravante sustenta que houve o devido prequestionamento e reitera as
teses de mérito relativas à nulidade por violação ao princípio do juiz natural,
insuficiência probatória, erro na dosimetria e impossibilidade de perda do
cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o
recurso, aptos a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. O recorrente deixou de refutar, de
forma específica e fundamentada, os óbices apontados na decisão
monocrática, notadamente a aplicação da
(pela não
Súmula n. 284/STF
indicação dos dispositivos na petição do recurso especial) e a incompetência
do STJ para análise de matéria constitucional.
5. A parte limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a insistir na
violação de dispositivos constitucionais, sem impugnar o óbice relativo à
impossibilidade de exame de tema constitucional em recurso especial, o que
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA54121774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 170db03f-a80e-46e2-8ed0-353ac73947c9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 170db03f-a80e-46e2-8ed0-353ac73947c9

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041359 - AC
(2025/0341848-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: F DE O B
ADVOGADOS
: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - AC004014
THALLES DAMASCENO MAGALHÃES DE SOUZA - AC006005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DEFICIÊNCIA
NA
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo réu contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso em razão da deficiência na fundamentação
(falta de indicação oportuna dos dispositivos de lei federal violados) e por
tratar de matéria constitucional.
2. O agravante sustenta que houve o devido prequestionamento e reitera as
teses de mérito relativas à nulidade por violação ao princípio do juiz natural,
insuficiência probatória, erro na dosimetria e impossibilidade de perda do
cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o
recurso, aptos a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. O recorrente deixou de refutar, de
forma específica e fundamentada, os óbices apontados na decisão
monocrática, notadamente a aplicação da
(pela não
Súmula n. 284/STF
indicação dos dispositivos na petição do recurso especial) e a incompetência
do STJ para análise de matéria constitucional.
5. A parte limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a insistir na
violação de dispositivos constitucionais, sem impugnar o óbice relativo à
impossibilidade de exame de tema constitucional em recurso especial, o que
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA54121799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:13
Código de Controle do Documento: 749662f4-5409-4a4c-b98a-45d6720c4c3b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F DE O B contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fl. 600, integrada pela decisão de embargos de
declaração de fls. 613-615) que não conheceu do recurso, ante a ausência de indicação
precisa dos dispositivos de lei federal violados e a natureza constitucional da
controvérsia.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
§ 1o, do
art. 213,
Código Penal (CP), e ainda à indenização mínima dos danos morais, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) e decretada a perda do cargo público (fls. 256-273). Interposta
apelação, o Tribunal acolheu parcialmente a preliminar de não observância do princípio
da congruência ou adstrição, apenas para excluir a valoração negativa dos maus
antecedentes, fixando a pena definitiva em 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado (fls. 418-458).
A defesa interpôs Recurso Especial aduzindo violação aos princípios do juiz
natural, da congruência, da presunção de inocência, bem como vícios na dosimetria (fls.
465-505), cujo processamento foi inadmitido pelo óbice da
(fl. 533),
Súmula 7/STJ
sobrevindo agravo em recurso especial (fls. 544-567).
A Presidência desta Corte proferiu decisão não conhecendo do recurso
especial, por entender que o recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais (fl. 600).
A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao
fundamento de que a monocrática não conheceu do recurso especial pela incidência da
por não terem sido indicados precisamente os dispositivos legais
Súmula 284/STF,
federais que teriam sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial, os quais
somente foram mencionados na petição de agravo em recurso especial (fls. 613-615).
A defesa interpôs o presente agravo regimental (fls. 620-642), em síntese, que
"o prequestionamento está disposto de forma individualizada e pormenorizada" e que a
decisão seria "teratológica". Reitera as teses de mérito quanto à violação do princípio do
juiz natural (arts. 155 e 399 do CPP), insuficiência probatória (in dubio pro reo - art. 386
do CPP), dosimetria da pena (art. 59 do CP) e violação ao princípio da congruência (art.
492 do CPC). Alega, ainda, violação ao
§ 4o, da Constituição Federal, no
art. 125,
tocante à perda do cargo público.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 658-660).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54121799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:13
Código de Controle do Documento: 749662f4-5409-4a4c-b98a-45d6720c4c3b

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão agravada, complementada pela rejeição dos embargos de
declaração, assentou a inadmissibilidade do apelo nobre sob dois fundamentos centrais:
(i) a deficiência na fundamentação recursal, visto que a parte "deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados" na petição do
Recurso Especial, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF; e (ii) a
impossibilidade de análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão dos embargos de declaração, restou explicitado que "não
prosperam os argumentos do embargante quanto à indicação dos artigos de lei federal
violados, porquanto foram mencionados somente na petição de agravo em recurso
especial", sendo inviável a correção do vício a posteriori.
No presente agravo regimental, todavia, a parte agravante não impugnou
especificamente tais fundamentos. Limitou-se a afirmar genericamente que houve
prequestionamento e indicação de violação, passando a reiterar os argumentos de mérito
sobre o juiz natural, a prova dos autos, a dosimetria e a perda do cargo.
De igual modo, impende consignar que não houve impugnação quanto à
impossibilidade de se alegar violação a dispositivo constitucional na via do apelo nobre.
O agravante não apresentou qualquer fundamento apto a desconstituir o óbice da
incompetência desta Corte para examinar matéria constitucional, limitando-se a reiterar a
suposta ofensa aos artigos da Carta Magna, sem combater a tese da usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
Observa-se que o recorrente não demonstrou o desacerto da decisão quanto à
preclusão consumativa na indicação dos dispositivos violados, nem refutou o óbice da
com base na peça original do Recurso Especial. Ao revés, a parte
Súmula n. 284/STF
confirma o óbice referente à matéria constitucional ao dedicar capítulo específico do
regimental para arguir violação direta ao "Art. 125 § 4o da CF" e ao "art. 5o inc. XXXVII
e LIII" da Carta Magna, reforçando a incompetência desta Corte para o deslinde da
questão.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a parte
recorrente deve infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada,
demonstrando o seu desacerto, sob pena de não conhecimento do agravo regimental. A
mera reiteração das razões de mérito ou a impugnação genérica não são suficientes para
afastar os óbices aplicados.
Dessa forma, na ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, incide o óbice da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal de Justiça ("É
Documento eletrônico VDA54121799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:13
Código de Controle do Documento: 749662f4-5409-4a4c-b98a-45d6720c4c3b

inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada"):

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR
DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
(....)
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.837.319/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de
.
28/5/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Para superar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.278.302/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
.
3/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.589.655/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
28/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54121799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:13
Código de Controle do Documento: 749662f4-5409-4a4c-b98a-45d6720c4c3b

RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. PARADIGMAS ORIUNDOS
DO MESMO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 13/STJ.
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza
deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284
do STF.
2. O dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre
julgados de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de acórdãos
oriundos do mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 13 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo, consoante o disposto na
Súmula 182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.804.461/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
14/5/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:13
Código de Controle do Documento: 749662f4-5409-4a4c-b98a-45d6720c4c3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0341848-9
AREsp 3.041.359 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002481520208010081 2481520208010081
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DE O B
ADVOGADOS
: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - AC004014
THALLES DAMASCENO MAGALHÃES DE SOUZA - AC006005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F DE O B
ADVOGADOS
: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA - AC004014
THALLES DAMASCENO MAGALHÃES DE SOUZA - AC006005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054499804341134<1@
2025/0341848-9 - AREsp 3041359 Petição : 2025/0103735-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:40
Código de Controle do Documento: C505C3BD-4036-48DD-A6D5-6E01D6939287